Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-91.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41). CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E RECURSO DA DEFESA. CONTEXTO DE DISCUSSÃO DOMÉSTICA COM DESORDEM NO LOCAL. PROVA ORAL RESTRITA À PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS. AUSÊNCIA DE LESÃO, DE REGISTRO MATERIAL OU DE ELEMENTO AUTÔNOMO DE CONFIRMAÇÃO DO NÚCLEO TÍPICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
1. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, sua aptidão para fundamentar uma condenação exige respaldo mínimo em elementos externos de confirmação do fato típico imputado.
2. A mera constatação de desordem no ambiente doméstico e o relato indireto reproduzido por policial que não presenciou os fatos não constituem prova suficiente da prática de vias de fato, quando inexistente demonstração segura do ato agressivo.
3. O crime de ameaça exige comprovação da promessa de mal injusto e grave, idônea a incutir temor, não bastando a existência de conflito ou exaltação, sobretudo quando ausentes testemunhas presenciais ou elementos autônomos que confirmem a prolação das palavras atribuídas ao acusado.
4. Remanescendo dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria das condutas imputadas, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso da Defesa conhecido e provido para absolver o réu do delito de vias de fato.